Tribunal: TJDFT
Processo: 0715380-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715380-79.2025.8.07.0000 RECORRENTE: I. C. F., I. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: FLÁVIA CRISTINA BIZZOTTO DE CARVALHO FIORESE RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. REDE NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. PREVISÃO LEGAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela de urgência, uma vez que o plano de saúde não pode ser compelido a custear o tratamento em clínica não credenciada, quando demonstrou que existem outras clínicas credenciadas, aptas a realizar o tratamento almejado pelos agravantes. 2. A escolha de tratamento demanda submissão ao regramento de reembolso e somente é possível quando o plano não possui profissionais credenciados para prestação do serviço. Para postular o reembolso integral, necessária se faz a comprovação, de imediato, da indisponibilidade da rede credenciada, o que não ocorreu nos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 2o, inciso III, e 3o, inciso III, alínea “b”, ambos da Lei 12.764/2012, bem como ao enunciado 302 da Súmula do STJ, sustentando ser obrigatória a cobertura de terapias multidisciplinares para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de forma integral, notadamente porque já inclusas no Rol (método ABA). Asseveram, portanto, abusividade na limitação de cobertura preestabelecida. Pugnam, assim, para que seja reconhecido o direito ao reembolso integral do tratamento multiprofissional que os autores realizam regularmente com a reabilitação dos menores, tendo em vista a ausência de clínicas credenciadas aptas a prestar o atendimento multidisciplinar especializado que os autores necessitam, nos termos da recomendação médica. Invocam os princípios da proteção integral a criança e ao adolescente, da probidade e da boa-fé objetiva, em abono a sua tese. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJPE, e do TJAL, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, inciso III, e 3o, inciso III, alínea “b”, ambos da Lei 12.764/2012. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Outrossim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030